Tribunal: TJBA
Processo: 8131216-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131216-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DO NASCIMENTO REIS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. PESSOA IDOSA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato de seguro e determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; e (ii) saber se a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a inexistência de dano moral indenizável, estabelecendo confronto direto com a decisão recorrida.

4 - A apelada não comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação do instrumento contratual assinado pela consumidora, caracterizando a ilicitude dos descontos realizados.

5 - A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral
in re ipsa
, dispensando comprovação específica do abalo psíquico, pois decorre da própria natureza do ato ilícito.

6 - Considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a condição de pessoa idosa e vulnerável, o período de duração dos descontos (março de 2019 a setembro de 2023) e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO

7 - Parcial provimento ao recurso para reconhecer a existência de dano moral indenizável e fixar a indenização em R$ 6.000,00.

__________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º, e 927; CPC, arts. 85, §2º e §11, 86, parágrafo único, 932, III, e 1.010, III; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362; TJ-MG, Apelação Cível: 50030912820248130133, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado; TJ-PB, Apelação Cível: 08030930920248150161, Rel. Des. José Ricardo Porto; TJ-BA, Apelação: 80057149720228050103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; TJ-BA, Apelação: 80009537320238050172, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo; TJ-BA, Apelação: 80021001820238050146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8131216-27.2023.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ANA MARIA DO NASCIMENTO REIS
e parte Apelada
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador - data registrada no sistema.